Tribunal: STF
Processo: Rcl 42254
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Estado da Paraíba opôs embargos de declaração em face de decisão monocrática em que não conheci da presente reclamação, considerada a ausência de usurpação da competência do Supremo. 



    Em suas razões recursais, o embargante aponta omissão em relação à fixação de honorários de sucumbência. Alude a precedentes desta Corte versando o cabimento de honorários após o advento Código de Processo Civil de 2015. 



    A União, ora embargada, sustenta a necessidade de prévia angularização da relação processual para que os honorários se tornem devidos. Alega, ainda, a inviabilidade de aferição do proveito econômico pretendido. Requer a rejeição dos embargos de declaração e, subsidiariamente, a fixação do valor com base em apreciação equitativa, a fim de evitar uma condenação desproporcional.



    É o relatório. 



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    A jurisprudência do Supremo é no sentido de afastar a condenação em honorários em sede de reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. Confira-se, a título de exemplo: Rcl 26.936 ED-AgR/PB, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 36.432 ED-AgR/MG, ministro Edson Fachin; e Rcl 16.418 AgR-ED, ministro Teori Zavascki. 




    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator